Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706478-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CELLBRAX TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (Proc. no 0724453-77.2022.8.07.0001), que tem como executado CELLBRAX TELECOMUNICACOES LTDA. A decisão agravada indefiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada (ID 148238804): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 140494809), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme ato ordinatório ID 147492597”. Em seu recurso, a parte agravante destaca que a empresa executada se encontra “ativa” junto à Receita Federal, o que indica que a sua situação fiscal está regular, mediante apresentações de declarações de imposto de renda. Ademais, afirma que a referida situação fiscal também demonstra que a empresa executada se encontra apta para realizar normalmente transações bancárias, o que certamente corrobora com a saúde financeira da empresa executada. Diante do exposto, requer o provimento ao presente recurso, a fim de determinar a realização da penhora online mediante o cadastramento de repetição programada (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha). É o relatório. Considerando que não existe pedido de natureza liminar no recurso, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 43993818. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 18:43:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador